Tribunal: TJMT
Processo: 1049580-36.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049580-36.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO GM S.A - CNPJ: 59.274.605/0001-13 (APELANTE), BENITO CID CONDE NETO - CPF: 026.670.331-32 (ADVOGADO), CELINA ESTEVAM NUNES DUARTE - CPF: 823.117.651-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. NULIDADE CONFIGURADA.
SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob alegação de abandono da causa. O apelante sustenta nulidade da decisão por ausência de intimação pessoal da parte autora e inexistência de inércia processual, requerendo a reforma da sentença e o retorno dos autos à origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo por abandono da causa pode ser decretada sem a prévia intimação pessoal do autor; (
ii
) estabelecer se houve, no caso, efetiva inércia da parte autora apta a caracterizar abandono processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo por abandono da causa pressupõe a inércia do autor por mais de 30 dias, condicionada à prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de cinco dias, nos termos do art. 485, §1o, do CPC.

A intimação pessoal da parte autora é requisito formal indispensável, cuja inobservância acarreta nulidade absoluta da sentença extintiva.

O autor apresentou petições requerendo providências, inclusive bloqueio do veículo via sistema RENAJUD, não apreciadas pelo juízo de origem, o que afasta a caracterização de abandono da causa.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça entende ser imprescindível a intimação pessoal do autor para a extinção por abandono processual, sendo insuficiente a mera intimação do advogado.

A ausência dessa providência viola o devido processo legal e impede que se conclua pela desídia da parte, sobretudo em ações de busca e apreensão em que há dificuldades inerentes à localização do bem e da parte contrária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo por abandono da causa exige, de forma inafastável, a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo legal.

A apresentação de petições pelo autor, mesmo sem apreciação judicial, afasta a caracterização de abandono da causa.

A ausência de intimação pessoal da parte autora acarreta nulidade da sentença que extingue o processo com fundamento no art. 485, III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 485, III e §1o. Decreto-Lei no 911/1969.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
874.346/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 04.10.2016,
DJe
10.10.2016; STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
205.965/MA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 04.02.2016,
DJe
19.02.2016; STJ,
AgRg
no
AREsp
339.302/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 20.08.2013,
DJe
05.09.2013; TJMT, Apelação Cível n. 0001777-63.2013.8.11.0040, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 27.03.2024; TJMT, N.U 0011861-43.2001.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 04.10.2023, DJE 08.10.2023; TJMT, N.U 0001871-28.2015.8.11.0044, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 30.08.2023, DJE 05.09.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1049580-36.2024.8.11.0041

APELANTE: BANCO GMAC S/A

APELADO: CELINA ESTEVAM NUNES DUARTE

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto p
elo
BANCO GMAC S/A, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do
CPC
,
reconhecendo o abandono da
ação de busca e apreensão fundamentada em contrato de alienação fiduciária em garantia, ajuizada em face de CELINA ESTEVAM NUNES DUARTE.

Irresignado, o apelante
sustenta
a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal da parte autora, requisito indispensável para a extinção do processo por abandono da causa, conforme expressamente previsto no §1o do artigo 485 do
CPC.

Argumenta que, além da ausência de intimação pessoal do autor, também não houve intimação de seu procurador para promover o andamento do feito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção
.

Aduz que não se configurou a hipótese de abandono processual, uma vez que o processo não permaneceu paralisado pelo prazo de 30 (trinta) dias, tendo o autor envidado esforços para o regular prosseguimento do feito, inclusive com a apresentação de petição requerendo providências
,
a qual
supostamente
não foi apreciada pelo juízo
a quo.

Sustenta, ainda, que a extinção do processo com fundamento no artigo 485, inciso III, do
CPC
, sem a prévia intimação pessoal da parte autora
,
constitui
error
in procedendo
, ensejando a nulidade da sentença.

Por fim, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Não foram apresentadas contrarrazões, tendo em vista que a parte apelada não foi citada no processo originário.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Na origem, o apelante ingressou com ação de busca e apreensão, com fundamento no Decreto-Lei no 911/69, objetivando a retomada de veículo automotor dado em garantia fiduciária, em razão do inadimplemento contratual da parte apelada. Deferida a liminar, o bem não foi localizado, tampouco a requerida foi encontrada para citação. Diante das dificuldades na localização do bem, o autor requereu o bloqueio via sistema RENAJUD.

Após detida análise dos autos, verifico que o recurso merece provimento.

A controvérsia central reside na legitimidade da extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, sem a prévia intimação pessoal da parte autora.

Inicialmente, cumpre destacar que o abandono da causa, como modalidade de extinção do processo sem resolução do mérito, pressupõe a inércia da parte autora em promover os atos e diligências que lhe incumbem por prazo superior a 30 (trinta) dias. Contudo, tal hipótese extintiva está condicionada ao cumprimento de requisito formal expressamente previsto no ordenamento jurídico processual.

Com efeito, o §1o do artigo 485 do
CPC
estabelece, de forma inequívoca, que nas hipóteses descritas no inciso III do referido dispositivo, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Trata-se de requisito formal indispensável, cuja inobservância acarreta a nulidade da sentença extintiva.

No caso em apreço, constata-se que o magistrado a quo extinguiu o processo sem resolução do mérito por abandono da causa, sem, contudo, determinar a prévia intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito no prazo legal. Tal circunstância, por si só, já seria suficiente para ensejar a nulidade da sentença recorrida.

Ademais, verifica-se que o apelante havia apresentado petição requerendo providências, a qual não foi apreciada pelo juízo de origem antes da prolação da sentença extintiva. Tal fato evidencia que não se configurou propriamente o abandono da causa, uma vez que o autor demonstrou interesse no prosseguimento do feito.

A jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a extinção do processo por abandono da causa pressupõe a prévia intimação pessoal da parte autora, sendo tal requisito inafastável.

A
ratio

essendi
dessa exigência reside na necessidade de se assegurar que a parte tenha efetivo conhecimento da situação processual e da possibilidade de extinção do feito, garantindo-lhe oportunidade para manifestar seu interesse no prosseguimento da demanda.

Nesse contexto, a ausência de intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias constitui vício insanável, que compromete a validade da sentença extintiva.

Outrossim, cumpre ressaltar que, em se tratando de ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária em garantia, as dificuldades na localização do bem e na citação da parte requerida são circunstâncias relativamente comuns, que não podem ser imputadas exclusivamente à desídia da parte autora, sobretudo quando esta demonstra interesse no prosseguimento do feito mediante a apresentação de petições e requerimentos.

No caso vertente, o apelante requereu o bloqueio do veículo via sistema RENAJUD, providência que evidencia seu interesse no regular andamento do processo. Contudo, tal requerimento não foi apreciado pelo juízo a quo, que optou por extinguir o feito sem a prévia intimação pessoal da parte autora.

Diante desse cenário, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença recorrida, com o consequente retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, assegurando-se à parte autora a oportunidade de promover os atos e diligências necessários ao desenvolvimento válido e regular do processo.

A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. NECESSIDADE. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no
AREsp
874.346/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2016,
DJe
10/10/2016)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL. SÚMULA N. 83/STJ. 1. A comprovação da tempestividade do agravo em recurso especial em decorrência de suspensão de expediente forense no Tribunal de origem pode ser feita posteriormente, em agravo regimental, desde que por meio de documento idôneo capaz de evidenciar a prorrogação do prazo do recurso cujo conhecimento pelo STJ é pretendido. 2.
Para a extinção da ação por abandono da causa, é necessária a intimação pessoal da parte autora, sendo descabida a intimação de seu advogado
. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3. Embargos de declaração acolhidos. (
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
205.965/MA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2016,
DJe
19/02/2016)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. REGULARIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. 1.- “Nos casos que ensejam a extinção do processo sem julgamento do mérito, por negligência das partes ou por abandono da causa (art. 267, incisos II e III, do CPC), o indigitado normativo, em seu § 1o,
determina que a intimação pessoal ocorra na pessoa do autor, a fim de que a parte não seja surpreendida pela desídia do advogado
” (
AgRg
no
AREsp
24.553/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/10/2011,
DJe
27/10/2011). 2.- O Tribunal de origem informa que houve a regular intimação pessoal da parte autora, que se manteve inerte, e a adoção de entendimento diverso por este Tribunal quanto ao ponto
demandaria reexame probatório, o que é vedado a teor da Súmula 7/STJ. 3.- Agravo Regimental improvido. (STJ -
AgRg
no
AREsp
339.302/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2013,
DJe
05/09/2013)

Nesse sentido:

"Para que se cogite a hipótese de extinção do feito com base no abandono da causa, art. 485, III, do CPC, são necessárias a prévia intimação pessoal da parte autora e a comunicação oficial do respectivo patrono, no prazo de 05 dias, para dar andamento ao processo, antes de determinar a extinção" (TJMT, Apelação Cível n. 0001777-63.2013.8.11.0040, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 27/03/2024).

APELAÇÃO – EXECUÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR EVENTUAL ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR – FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA. A extinção, sem resolução do mérito, por abandono do processo, possibilitada pelos incisos II e III do art. 485 do novo CPC, desafia a prévia intimação pessoal da parte interessada para dar prosseguimento ao processo, conforme prevê o §1o do mesmo regramento. (N.U 0011861-43.2001.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no DJE 08/10/2023).

PELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INVENTÁRIO - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - ART. 485, III E IV, DO CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA NÃO REALIZADA – OBSERVÂNCIA AO ART. 485, §1o, DO CPC – RECURSO PROVIDO. A extinção com fundamento no art. 485, III, do CPC, exige prévia intimação pessoal da parte, conforme enuncia o §1o. Busca-se com isso resguardá-la da inércia do seu advogado e oportunizar que demonstre se há interesse na demanda. Devem ser esgotados os meios legais para a realização de referido ato, pois é indispensável que se revele o intuito de abandonar a lide.
(N.U 0001871-28.2015.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023,
Publicado
no DJE 05/09/2023).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso,
para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025